Tribunal: TJDFT
Processo: 0009737-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O A requerente MARIA SAMARIA DE AQUINO MONTEIRO, genitora do credor W. M. A., formulou pedido de emissão de certidão de titularidade de crédito em relação a referido credor. A certidão de titularidade do precatório, documento a que se admite a extração uma única vez, é o instrumento diuturnamente utilizado para realização de cessões, entre outras negociações, relativas ao crédito do precatório. O pai e/ou a mãe são administradores e usufrutuários dos bens (materiais e imateriais) dos filhos, conforme previsão do art. 1.689, incisos I e II, do Código Civil de 2002. Nesse contexto, embora a genitora, no exercício dos poderes inerentes ao poder familiar, ostente a condição de administradora do patrimônio do(a) filho(a) menor de idade, os poderes que a assistem não legitimam que seja autorizada a retirar certidão de crédito em precatório relativo ao seu(sua) filho(a) menor e negociar o valor livremente, já que não se refere a mero poder de administração, mas envolve sim a possibilidade de alienação do direito do menor. Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, determino a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para que a genitora possa obter autorização judicial no juízo competente, podendo, dessa maneira, em caso de deferimento, retirar a certidão de crédito e realizar a cessão do crédito de seu filho. Publique-se. Intime-se por WhatsApp no telefone indicado no id 9262033. Brasília, 1 de abril de 2020, Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto